Tribunal: TJSP
Processo: 2228136-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
"DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - Penhora – Manutenção – Abuso nos termos do art. 50 do Código Civil – Devedor principal insolvente, mas que continua exercendo atividade por intermédio de sociedade empresária aberta por terceiro (cônjuge) – Confusão das personalidades jurídicas efetivamente demonstradas – Fraude à execução identificada no curso do cumprimento de sentença –

Ementa:
"DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - Penhora – Manutenção – Abuso nos termos do art. 50 do Código Civil – Devedor principal insolvente, mas que continua exercendo atividade por intermédio de sociedade empresária aberta por terceiro (cônjuge) – Confusão das personalidades jurídicas efetivamente demonstradas – Fraude à execução identificada no curso do cumprimento de sentença – Inexistência de excesso na execução – Recurso improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997638
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2228136-91.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante SMILE
COMPANY ASSISTENCIA ODONTOLOGICA EIRELI, é agravado JÚLIO
CESAR FONSECA RIVELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), JOSÉ MARCOS MARRONE E MARCOS
GOZZO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228136-91.2020.8.26.0000 -Voto no 49814
2
VOTO No : 49814
AGRV.No: 2228136-91.2020.8.26.0000
COMARCA : CAMPINAS
AGTE. : SMILE COMPANY ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA
EIRELI
AGDO. : JÚLIO CESAR FONSECA RIVELLI
“DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA - Penhora Manutenção Abuso nos termos do
art. 50 do Código Civil Devedor principal insolvente, mas
que continua exercendo atividade por intermédio de
sociedade empresária aberta por terceiro (cônjuge)

Confusão
das
personalidades
jurídicas
efetivamente
demonstradas Fraude à execução identificada no curso do
cumprimento de sentença
Inexistência de excesso na
execução Recurso improvido.”
1) Insurge-se a agravante contra r.
decisão
proferida
nos
autos
da
ação
de
conhecimento em fase de cumprimento de sentença
em que o MM. Juiz “a quo” rejeitou a impugnação.
Alega, em síntese que: é parte ilegítima para
compor
o
polo
passivo
do
cumprimento
de
sentença; a agravante não é casada com o
executado Reginaldo Migliorança; a empresa foi
constituída em 18.09.2012, depois do divórcio; o
agravado induziu ao erro o juízo; não há se
falar em confusão patrimonial entre as empresas;
não há interesse processual da parte agravada,
pois não tem qualquer relação com a dívida; é
nula a citação na fase de conhecimento; o
processo correu à sua revelia; não há prova de
que exerceu ato de administração na empresa RM;
não agiu com abuso ou fraude; a desconsideração
da personalidade jurídica é medida excepcional;
não foi citada na fase de conhecimento, o que
torna o processo nulo; há vício insanável no
processo; o título é inexigível; há excesso na
execução;
na
realidade,
deve
R$229.849,45,
conforme planilha de cálculos judiciais; os
juros não devem incidir pro rata; a correção
monetária e os juros de mora não foram
apreciados no feito; a planilha do agravado é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228136-91.2020.8.26.0000 -Voto no 49814
3
ilegível; os juros e a correção devem incidir a
partir do acórdão (11 de agosto de 2010); não há
se falar em grupo econômico; o sócio só pode
responder pelos débitos da sociedade limitada de
forma subsidiária;
Não
foi
concedido
o
efeito
pretendido.
Não houve resposta.
É o breve relatório.
2)
Não merece acolhimento o recurso. Preliminarmente, as teses de ilegitimidade passiva e falta de interesse
processual se confundem com o mérito, pois
atinente à corresponsabilidade patrimonial da
agravante.
Os
argumentos
serão
analisados
quando do julgamento do mérito adiante.
Sobre a alegação de nulidade da
citação, a pretensão não prospera.
Isso porque, conforme relatado na
sentença de fls. 121/131 e documentos de fls.
257/258 do processo principal, verifica-se que a
agravante foi incluída no polo passivo na fase
de cumprimento de sentença.
Logo, por simples e singelo raciocínio lógico, não se pode cogitar a
exigibilidade da citação da recorrente na fase
de conhecimento.
É vazia a arguição de que ocorreu
vício
no
processo
mediante
violação
do
contraditório e da ampla defesa, pois realizada
a citação da agravante em 06.03.2 019, esta teve
a
oportunidade
de
defender-se
mediante
impugnação ao cumprimento de sentença, o qual
foi regularmente processado em primeiro grau.
Outrossim, o exercício do direito
constitucional processual está sendo exercido
neste momento por intermédio do presente Agravo
de Instrumento, inexistindo o prejuízo.
Dessarte, superada a infundada tese
de vício na citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228136-91.2020.8.26.0000 -Voto no 49814
4
No
mérito
propriamente
dito,
conclui-se que a inclusão da recorrente no polo
passivo da execução em razão do abuso da
personalidade jurídica foi acertada.
A desconsideração da personalidade
jurídica
constitui
medida
excepcional,
pois
interfere diretamente na mencionada autonomia
patrimonial da pessoa jurídica.
É
medida
restrita
a
hipóteses
expressamente previstas em lei, somente tendo
lugar quando houver nos autos prova inequívoca
da configuração de uma destas hipóteses.
O art. 50 do atual Código Civil
veio de certa forma fixar as hipóteses em que
determinadas obrigações societárias poderão ser
estendidas
aos
bens
particulares
dos
administradores ou sócios da pessoa jurídica, a
saber:
abuso
da
personalidade
jurídica,
caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela
confusão patrimonial.
E recentemente, a Medida Provisória
881/19 deu nova redação ao indigitado artigo,
restringindo ainda mais o que pode ser caracterizado como “confusão patrimonial” e
“desvio de finalidade” para fins desta medida:
“Art. 50. Em caso de abuso da
personalidade jurídica, caracterizado
pelo desvio de finalidade ou pela
confusão patrimonial, pode o juiz, a
requerimento
da
parte,
ou
do
Ministério Público quando lhe couber
intervir no processo, desconsiderá-la
para que os efeitos de certas e
determinadas relações de obrigações
sejam estendidos aos bens particulares
de administradores ou de sócios da
pessoa jurídica beneficiados direta ou
indiretamente pelo abuso.
§ 1o Para fins do disposto
neste artigo, desvio de finalidade é a
utilização dolosa da pessoa jurídica
com o propósito de lesar credores e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228136-91.2020.8.26.0000 -Voto no 49814
5
para a prática de atos ilícitos de
qualquer natureza.
§ 2o Entende-se por confusão
patrimonial a ausência de separação de
fato
entre
os
patrimônios,
caracterizada por:
I- cumprimento repetitivo pela
sociedade de obrigações do sócio ou do
administrador ou vice-versa;
II- transferência de ativos ou
de
passivos
sem
efetivas
contraprestações, exceto o de valor
proporcionalmente insignificante; e
III- outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Redação dada pela Medida
Provisória no 881, de 2019).
No caso “sub iudice”, O abuso da
personalidade jurídica da agravante é patente.
Conforme acertadamente reconhecido
pelo MM. Juiz “a quo”, houve o desvio patrimonial da sociedade empresária RM
Assistência Odontológica Ltda. para a agravante,
com a clara intenção de lesar a parte credora.
Ficou
caraterizada
a
fraude
à
execução no caso concreto, merecendo destaque a
fundamentação do magistrado:
“Essa situação se revela pela
alteração da atividade econômica da
impugnante
que
foi
constituída
em
18/07/2012 com o objeto: 'serviços de
cobrança extrajudicial amigável bem
como serviços de escritório de apoio
administrativo
prestados
exclusivamente
para
empresas',
consoante se depreende do Instrumento
Particular
de
Constituição
e,
em
10/12/2015, sofreu alteração no nome e
objeto social: SMILE... e 'exploração
da atividade de Clínica de tratamento
odontológico,
serviços
de
prótese

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228136-91.2020.8.26.0000 -Voto no 49814
6
dentária,
implantes
e
cirurgia
odontológica. (fls. 350/355)
De
assinalar-se
a
incomum
mudança de ramo de atividade, pois via
de regra, as empresas buscam a sua
ampliação do objeto e não a alteração
radical deste, fato que indica a fraude perpetrada pela sócia da
impugnante e o devedor, ainda porque
esta é intitulada empresária e não
odontologista.
Convém anotar que o devedor
Reginaldo
se
apresenta
como
odontologista da SMILE, indicando a
aplicação de técnica revolucionária de
implantes Zigomáticos, o que indica o
vínculo entre a RM e a SMILE” (fl.
125)
Todos os documentos mencionados na
fundamentação da sentença foram reexaminados,
concluindo este órgão julgador, também, pelo
comportamento ilícito da agravante.
Respeitadas
as
afirmações
da
recorrente, o fato de ter ocorrido o divórcio da
pessoa natural titular da EIRELI e do devedor
principal
é
irrelevante,
pois,
conforme
documentado a fls. 329/341, a relação comercial
continuou a existir.
Além disso, ante a prova produzida
em ata notarial, constata-se com segurança a
confusão
das
personalidades
jurídicas
das
empresas, sendo certo que ambas integram o grupo
MIGLIORANZA ODONTOLOGIA.
Estando
o
devedor
principal
insolvente
(desde
2010)
e
existindo
estes
elementos de prova supramencionados, não há
dúvida
acerca
do
abuso
da
personalidade
jurídica.
A prova é robusta!
Sobre a tese de inexigibilidade,
verifica-se
que
as
razões
são
extremamente
genéricas e a agravante, nem ao menos, conseguiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228136-91.2020.8.26.0000 -Voto no 49814
7
articular o motivo do vício na obrigação e no
título.
A tese de excesso na execução
também não prospera.
Os
encargos
legais
incidem
automaticamente, conforme disposição expressa do
Código Civil (fl. 130) e Código de Processo
Civil.
O fato de o juízo não ter declarado
o “dies a quo” não impede que o credor persiga o
seu direito, pois a própria lei estabelece os
parâmetros.
A sentença está correta ao declarar
que os cálculos apresentados pela agravada estão
adequados, pois na ação monitória, os juros e a
correção monetária incidem desde o vencimento do
título
vencido.
Desnecessária
nova
menção
jurisprudencial.
Ainda, conforme fls. 33 dos autos
principais, não houve a realização do computo
dos juros “pro rata”.
Dessarte, o caso é de manutenção da
decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento
de
sentença,
reiterando-se
os
mesmos
fundamentos.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator